Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710417-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDEBRAND DA SILVA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de id. 146455084 (autos principais), integrada pela decisão de id. 151126948 (autos principais), da lavra do d. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento (processo no 0738383-36.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido formulado pelo banco ora recorrente para que o feito fosse sobrestado em razão da discussão existente no âmbito do REsp 1.978.629 (Tema 1.169/STJ). Em linhas gerais, o agravante sustenta que o tema afetado ao rito dos recursos repetitivos aborda a questão da prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, razão pela qual, na sua perspectiva, a decisão a ser ali proferida terá repercussão direta no objeto da presente demanda. Sendo assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 44911886). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O processo encontra-se em fase de liquidação provisória e individual de sentença. O d. Juiz de primeiro grau, por meio da decisão agravada, homologou o laudo pericial para julgar líquida a condenação contra o banco requerido, ora agravante, no valor de R$93.861,28. Em sede de embargos de declaração, o pedido de sobrestamento do processo foi apreciado e indeferido, sob o fundamento de que o “tema 1169 do STJ afeta as ações que tramitam como cumprimento de sentença, sem a devida liquidação prévia.” (id. 151126948 dos autos principais) A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1.169 possui os seguintes contornos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Convém pontuar que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Contudo, em que pese a argumentação do agravante, numa análise inicial, não identifico plausibilidade na tese recursal, uma vez que o processo originário se encontra justamente na fase de liquidação do julgado, o que, em um juízo de cognição sumária, tem o condão de afastar a presente hipótese do alcance da questão submetida ao rito dos recursos repetitivos. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora